Tribunal: TJMT
Processo: 1020026-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020026-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE

(S)
:
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR
e
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO

(S)
:
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE RECONHECIDAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. DESERÇÃO DE UM DOS RECURSOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DE MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Marcos
Gattass
Pessoa Junior e Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O recurso interposto por Marcos
Gattass
Pessoa Junior não foi conhecido por deserção, devido à ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a execução foi atingida pela prescrição, seja ela direta ou intercorrente, devido à inércia do exequente;

(
ii
) analisar se a ausência de intimação pessoal do credor afasta a prescrição intercorrente;

(
iii
) definir se a fixação de honorários sucumbenciais é cabível no reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição direta da execução de cédula de crédito bancário ocorre após o prazo trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. No caso, a última parcela venceu em 31/10/2016 e a citação ocorreu apenas em 12/08/2020, já ultrapassado o prazo prescricional.

A prescrição intercorrente ocorre quando há paralisação injustificada da execução após o prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 921, § 4o, do CPC. No caso, o exequente foi intimado para indicar bens à penhora, mas permaneceu inerte, resultando no arquivamento do processo por longos períodos.

O Exequente manifestou nos autos sobre o tema da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença.

Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente não impõe ônus às partes, devendo ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Marcos
Gattass
Pessoa Junior não conhecido por deserção.

Recurso do Banco do Brasil S.A. parcialmente provido para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A
prescrição direta
ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido com a citação válida.

A
prescrição intercorrente
, por sua vez, ocorre durante a tramitação do processo, quando há paralisação da ação pelo prazo prescricional devido à inércia injustificada do autor.

Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente não gera condenação em honorários sucumbenciais, pois não há parte vencida no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, §§ 4o e 5o, e 1.007; Código Civil, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ,
REsp
no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 08.11.2022; TJMT, AC no 0001348-05.2014.8.11.0059, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Márcio Vidal, j. 17.09.2024; TJMT, AC no 0021775-09.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. João Ferreira Filho, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR e BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença (ID 261783940) proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
WILSON DA SILVA OLIVEIRA
, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 261783960), o banco apelante alega, em síntese, que:

(i) Não
ficou configurada a inércia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo se manifestado espontaneamente nos autos por meio de petições;

(
ii
) Não
houve intimação pessoal do autor, requisito indispensável para a caracterização da prescrição;

(
iii
) O processo não ficou paralisado tempo suficiente para operar a prescrição, tendo decorrido apenas 2 anos e 9 meses do prazo trienal;

(
iv
) A demora foi decorrente da inércia do próprio Poder Judiciário, não sendo justo imputar a responsabilidade ao exequente;

(v) Consider
ando
o princípio da causalidade e o art. 921, §5o do CPC,
não deve ser compelido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem.

Por sua vez, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR interpôs recurso de apelação, porém não efetuou o preparo recursal no prazo legal, o que ensejou a deserção do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR
e
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
(S)
:
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR
e
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR e BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença (ID 261783940) proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
WILSON DA SILVA OLIVEIRA
, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O apelante Banco do Brasil defende, em suma, a necessidade de cassação da sentença, afastando a prescrição intercorrente.

Pois bem.

DO
RECURSO DE
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR

Inicialmente, impõe-se analisar a admissibilidade do recurso interposto por MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR, especificamente no que tange à regularidade do preparo recursal, requisito essencial para o seu processamento.

Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o preparo recursal deve ser devidamente comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção:

"Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
"

Ademais, o § 4o do mesmo artigo estabelece que, caso o recorrente não efetue o pagamento no prazo legal, será concedido prazo suplementar para a regularização da pendência, desde que haja comprovação de justo impedimento:

"§ 4o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento
em dobro, sob pena de deserção
."

No caso dos autos, verifica-se que o apelante foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, mas permaneceu inerte dentro do prazo estabelecido, não apresentando qualquer justificativa para a omissão. Tal inércia configura hipótese clara de deserção, que impede o conhecimento do recurso.

Diante desse cenário, a ausência do preparo recursal no prazo legal conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, e da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Assim sendo,
não conheço
do recurso interposto por MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR, em razão de sua deserção.

DO
RECURSO
DO
BANCO DO BRASIL
S.A.

Em suas razões recursais (ID 261783960), o banco
apelante
alega, em síntese, que:

(i) Não
ficou configurada a inércia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo se manifestado espontaneamente nos autos por meio de petições;

(
ii
) Não
houve intimação pessoal do autor, requisito indispensável para a caracterização da prescrição;

(
iii
) O processo não ficou paralisado tempo suficiente para operar a prescrição, tendo decorrido apenas 2 anos e 9 meses do prazo trienal;

(
iv
) A demora foi decorrente da inércia do próprio Poder Judiciário, não sendo justo imputar a responsabilidade ao exequente;

(v) Consider
ando
o princípio da causalidade e o art. 921, §5o do CPC,
não deve ser compelido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Extrajudicial consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 2016, que teve a prescrição intercorrente reconhecida, extinguindo a ação com resolução do mérito.

Da Prescrição
Direta e
Intercorrente
por
Desídia do Apelante

Inicialmente, importante diferenciar a prescrição intercorrente da prescrição direta
:

A
prescrição direta
ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido com a citação válida.

A
prescrição intercorrente
, por sua vez, ocorre durante a tramitação do processo, quando há paralisação da ação pelo prazo prescricional devido à inércia injustificada do autor.

Como sabido,
em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no.
10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei
especial;”

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)
(
grifo
nosso)

Uma vez estabelecido o prazo prescricional aplicável à ação, torna-se essencial determinar o
marco inicial
da contagem para cada uma das modalidades de prescrição.

No caso da
prescrição direta
, o prazo prescricional
tem início a partir do vencimento da última parcela do contrato
, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

Por sua vez, a
prescrição intercorrente

começa a fluir após o transcurso do prazo de suspensão da execução por um ano
, conforme previsto no
art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

"
§4o

O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo."

Vejamos a jurisprudência de caso semelhante de minha relatoria:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
CÉDULA
DE
CRÉDITO

BANCÁRIO
. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO
TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DECURSO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO
DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que
reconheceu a
prescrição
trienal da pretensão e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência da
prescrição
trienal da pretensão baseada em
Cédula
de
Crédito

Bancário
e se houve interrupção do
prazo
prescricional em razão das tentativas frustradas de citação dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo
prescricional aplicável à
Cédula
de
Crédito

Bancário
é de três anos, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força da Lei n.o 10.931/2004.

4. O termo inicial da
prescrição
conta-se a partir do vencimento da última parcela da
Cédula
de
Crédito

Bancário
, independentemente de eventual vencimento antecipado.

5. A interrupção da
prescrição
depende da efetiva citação dos réus, conforme artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a citação não foi realizada dentro do
prazo
trienal, inexistindo ato válido que suspendesse ou interrompesse a
prescrição
.

6. A demora na citação decorreu da impossibilidade de localização dos réus, não sendo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando-se a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Caracterizada a inércia do credor na promoção da citação e na localização dos réus, configurando o transcurso do
prazo
prescricional sem interrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"O
prazo
prescricional aplicável à pretensão fundada em
Cédula
de
Crédito

Bancário
é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela do título."

"A interrupção da
prescrição
depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do
prazo
prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro dos réus, não enseja a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 2o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n.o 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024.

(N.U 0002475-90.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Prescrição Direta

Analisando o conjunto processual, verifica-se que:

O
vencimento da última parcela
ocorreu em
31/10/2016
(ID. 261783821), iniciando-se a contagem do prazo de
03 anos
, que
se
encerrou
em 31/10/2019
.

A
citação
do executado
ocorreu apenas em
12/08/2020
(ID. 261783905), portanto,
alcançada pela prescrição direta
.

É fundamental destacar que não houve qualquer causa suspensiva do prazo prescricional, tampouco se pode atribuir ao Poder Judiciário a morosidade na citação do executado
, sendo, portanto, inaplicável à sumula 106 do STJ no presente caso
.

C
onforme demonstram as inúmeras certidões de decurso de prazo, competia ao exequente diligenciar o recolhimento das custas para cumprimento das diligências pelo oficial de justiça, o que não foi realizado tempestivamente
reiteradas vezes no processo
, conforme evidenciado nos documentos ID. 261783830, 261783866 e 261783875.

Além disso, observa-se que os autos foram arquivados
duas
vezes, todas em razão da inércia do exequente no cumprimento das diligências que lhe incumbiam. Destaca-se
duas delas
que:

No primeiro arquivamento
, ocorrido em 30/11/2016
, os autos permaneceram
arquivados
por 20 meses
(ID. 261783831);

No segundo arquivamento
, ocorrido em 31/10/2018
,
o processo ficou paralisado por
40 meses
(ID. 261783867).

Esse histórico de
paralização injustificada do processo por culpa exclusiva do Exequente
reforça a caracterização da prescrição, uma vez que não houve qualquer medida eficaz para impulsionar o feito dentro do prazo legal.

Contudo, a
inda que já tenha sido identificada a prescrição direta no caso em análise, cabe aprofundar a análise da prescrição intercorrente reconhecida na sentença recorrida
e que o Apelante busca reforma
.

Prescrição intercorrente

Conforme estabelecido pela legislação e consolidado na jurisprudência, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso do período de suspensão de um ano, quando não forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. Uma vez iniciado, o prazo prescricional segue seu curso normal e se extingue após o prazo prescricional da ação, que, no caso dos autos, é de três anos.

Importante ressaltar que reiteradas diligências infrutíferas não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional uma vez iniciado, salvo nos casos expressamente previstos em lei. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a inércia do exequente em promover o efetivo prosseguimento da execução configura a prescrição intercorrente.

No caso concreto, verifica-se que, após o decurso do prazo para o Executado efetuar o pagamento da dívida, o Exequente, ora Apelante, foi devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora (ID. 261783911), contudo, permaneceu inerte. Diante dessa omissão, o Juízo de origem determinou o arquivamento dos autos em 16/10/2020 (ID. 261783918).

Considerando que o prazo de suspensão da execução foi de um ano, o prazo prescricional começou a fluir em 16/10/2021 e se encerrou em 16/10/2024. Durante esse período, os autos permaneceram arquivados até 21/07/2024, quando foram desarquivados apenas por solicitação do Exequente, com o pagamento das respectivas custas.

Todavia, até 16/10/2024, data em que se esgotou o prazo prescricional, nenhuma medida efetiva foi tomada pelo Exequente para impulsionar a execução, de modo que a ação foi definitivamente atingida pela prescrição intercorrente.

Portanto, no caso dos autos, constata-se que a execução não foi apenas atingida pela prescrição intercorrente, mas também pela prescrição direta, configurando, assim, a perda do direito de ação executiva pelo transcurso do prazo legal sem diligências eficazes promovidas pelo credor.

Sobre a necessidade de intimação pessoal, verifico que o Apelante manifestou nos autos acerca do tema da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença, conforme se verifica em ID.
261783935
, portanto, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal prévia.

Dos
H
onorários sucumbenciais

A parte Apelante afirma
que em razão do princípio da causalidad
e
, bem como por força do art. 921, §5o do CPC
, não deve ser compelido ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Tenho que, neste ponto, mereça razão o Apelante.

Vejamos como dispõe o
art. 921, §5o do CPC
:

Art. 921. [...]

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.[...]

A
interpretação literal e sistemática
do
art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil
evidencia que
não há imposição de ônus às partes pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente
, seja ela
decretada de ofício ou provocada por qualquer das partes
. Essa regra
se aplica inclusive nos casos em que a prescrição decorre da ausência de localização de bens do executado
, afastando, assim,
qualquer condenação em custas processuais ou honorários sucumbenciais
.

A jurisprudência
é pacífica nesse sentido
, consolidando o entendimento de que,
ao reconhecer a prescrição intercorrente, o juízo não deve impor ônus sucumbenciais ao exequente
, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Ressalte-se que
essa diretriz é aplicada inclusive nos casos em que a prescrição intercorrente é arguida por meio de exceção de
pré
-executividade
, conforme reiteradas decisões dos Tribunais Superiores.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
–
RECONHECIDA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – ART. 921, §5o, DO CPC/15 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.195/2021
–
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
– “EXTINÇÃO SEM
ÔNUS
” A AMBAS AS PARTES – RECURSO PROVIDO.

“
Após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer
ônus
às partes quando reconhecida referida
prescrição
. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é de ser reconhecida a ausência de
ônus
às partes, a importar condenação nenhuma em custas e
honorários

sucumbenciais.”
(STJ -
REsp
: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022).
-

(
N.U 0008771-90.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE

–CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CUSTAS– NÃO CABIMENTO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5o, ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e
honorários
sucumbenciais”

(
REsp
n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022.)

(N.U 0021775-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
(
grifo nosso)

A propósito, assim é o entendimento do STJ:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
1714099/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021,
DJe
19/03/2021).
(
grifo
nosso)

Dito isso,
em
aplicação da jurisprudência majoritária deste tribunal que segue orientação do próprio STJ,
deve ser afastada a condenação honorária imposta na sentença.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR
diante da sua deserção. Por outro lado,
conheço
do
recurso do
BANCO DO BRASIL S.A
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para afastar a condenação honorária.

Deixo de fixar honorários
recursais
, uma vez que foram afastados
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025